Tribunal: STF
Processo: AI 698979
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART. 5º, II E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADOS 279 E 636 DA SÚMULA/STF. 


Agravo regimental a que se nega provimento.